Tribunal: TJMT
Processo: 1031227-62.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031227-62.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 667.491.821-00 (EMBARGANTE), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1031227-62.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ERRO MATERIAL QUANTO À ANOTAÇÃO EM AVISO DE RECEBIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. O embargante sustenta erro material e contradição quanto ao registro de que a notificação extrajudicial teria retornado por “endereço insuficiente”, quando o aviso de recebimento consignou a anotação “ausente”, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há (i) erro material relevante na indicação do motivo da devolução da notificação extrajudicial; e (ii) vício apto a ensejar modificação do julgado quanto à constituição em mora do devedor fiduciário.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do , não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.

Constatado que o aviso de recebimento registrou a anotação “ausente”, impõe-se o ajuste formal da fundamentação, sem repercussão no resultado, pois a constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, aperfeiçoa-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, firmou tese no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “ausente” não descaracteriza a mora quando comprovado o envio regular ao endereço pactuado, inexistindo contradição interna ou omissão no acórdão embargado.

Não configurada negativa de prestação jurisdicional, porquanto a controvérsia foi enfrentada de modo claro e fundamentado, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A devolução de notificação extrajudicial com anotação ‘ausente’ não afasta a constituição em mora do devedor fiduciário quando comprovado o envio ao endereço indicado no contrato. 2. O erro material que não altera a ratio decidendi não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1031227-62.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo objeto do contrato em favor do credor fiduciário.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de erro material e contradição, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Afirma que o julgado incorreu em erro fático ao consignar que a notificação extrajudicial retornou com a informação de “endereço insuficiente”, quando, segundo alega, o Aviso de Recebimento constante dos autos indica claramente a anotação “ausente”.

Argumenta que há distinção jurídica relevante entre as expressões “endereço insuficiente” e “ausente”, sustentando que, nesta última hipótese, a mora não se aperfeiçoaria automaticamente, sendo necessário que o credor promovesse nova tentativa de notificação ou adotasse outras providências para sua constituição válida.

Alega que o equívoco apontado vem sendo reiteradamente suscitado desde a primeira instância, configurando negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, violação ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o alegado erro material, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação de busca e apreensão. Postula, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à revisão do enquadramento jurídico conferido pelo órgão julgador.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de erro material quanto à descrição do motivo da devolução da notificação extrajudicial, afirmando que o Aviso de Recebimento consignou a anotação “ausente”, e não “endereço insuficiente”, como constou do voto.

De fato, compulsando-se os autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento juntado pela parte autora registra a anotação “ausente”. Assim, para maior precisão técnica, impõe-se esclarecer que a devolução da correspondência ocorreu sob tal fundamento.

Todavia, a correção formal do registro não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque o fundamento jurídico adotado no acórdão não se limitou ao motivo específico da devolução da correspondência, mas assentou-se na premissa de que a notificação foi regularmente enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe expressamente que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento”, não exigindo o efetivo recebimento pessoal pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, fixou a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
”.

Assim, a devolução do AR com anotação “ausente” não descaracteriza a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi remetida ao endereço contratualmente indicado, circunstância devidamente evidenciada nos autos.

Cumpre salientar, inclusive, que o voto embargado colacionou expressamente a imagem do Aviso de Recebimento no corpo da fundamentação, permitindo a visualização direta do documento por todos os integrantes do colegiado, o que afasta qualquer alegação de decisão fundada em premissa fática dissociada da prova constante dos autos.

Nesse contexto, ainda que se esclareça a anotação específica constante no AR, não se verifica qualquer vício apto a ensejar efeitos infringentes.

Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 93, IX, da Constituição Federal, também não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia relativa à constituição em mora, aplicando expressamente o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Observa-se, por oportuno, que a utilização de expressões como “erro grotesco” para qualificar decisão judicial não contribui para o aprimoramento do debate técnico-processual, sobretudo quando, como no caso, a fundamentação adotada encontra amparo direto em texto legal e em tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O exercício da ampla defesa e do contraditório não dispensa a observância da urbanidade e da objetividade que devem nortear a atuação profissional em juízo.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados, registra-se que a matéria foi devidamente apreciada à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo violação a tais normas.

Nesse passo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026